Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710334-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO SALLES FELTRIN CORREA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SEGURO PRESTAMISTA. EFETIVA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA. LIMITAÇÃO DE 30%. LEI No 10.820/2003. INDEVIDA. TEMA 1085/STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 701 DO CPC. 5% DO VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. FIXAÇÃO CONFORME A REGRA GERAL (ART. 85, §2o, DO CPC). 1. O recurso de apelação em análise é dotado de efeito suspensivo, em decorrência da previsão contida no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não se enquadra em qualquer das exceções descritas no § 1o do mesmo dispositivo legal. 1.1. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. O recolhimento do preparo recursal imediatamente após o pedido de gratuidade de justiça no apelo, configura postura contraditória, evidenciando-se a preclusão lógica. 2.1. Juízo de admissibilidade parcial do recurso 3. O Superior Tribunal de Justiça estabilizou entendimento no sentido de que: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (Tema n. 972). 4. Deixando o banco réu de comprovar a efetiva contratação de cobertura securitária, vinculada ao contrato de empréstimo pessoal consignado celebrado pelas partes, escorreito o reconhecimento de abusividade do valor cobrado a título de prêmio do seguro. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 5.1. Não sendo demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual. 6. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração. 6.1. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recursos Especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1085), é indevida a aplicação analógica da limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. 7. Apesar da situação de desemprego prejudicar o pagamento da dívida na forma contratada, tal fato superveniente não afasta a aplicação do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.085, tendo em vista que a Corte de Justiça não fixou qualquer exceção à aplicação do entendimento firmado, ensejando a imperiosa aplicação do que determina o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 8. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não deve se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 8.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual. 9. Nas hipóteses de ação monitória, somente haverá fixação de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, nos termos do que prevê o artigo 701 do Código de Processo Civil, caso haja o cumprimento do mandado de intimação, com o pagamento voluntário do débito pelo devedor. 9.1. Não havendo pagamento espontâneo da obrigação, a fixação dos honorários advocatícios deverá obedecer à regra geral prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil. 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada. Honorários majorados. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 421-A, inciso III, ambos do Código Civil, 4o, inciso X, 54-A, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 1o da Lei n. 10.820/2003, 1o, 170, ambos da Constituição Federal e 701 do Código de Processo Civil, ao sonegar ao consumidor o direito de ver repactuado o contrato de consumo após advento de situação que desequilibra financeiramente o contrato, ao contribuir para colocar o consumidor em situação de superendividamento e ao majorar verbas honorárias em valores acima dos limites legais. Assim, pede seja garantida a revisão dos valores e forma de pagamento do empréstimo contratado, em face da necessidade da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a redução das verbas honorárias arbitradas; b) artigos 98 e 99, ambos do CPC, pleiteando a gratuidade de justiça, porquanto se encontra desempregado e em situação de vulnerabilidade econômico-financeira, o que o impede de arcar com as custas processuais sem colocar em risco a sua subsistência e a de sua família. Pede, ainda, seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo especial e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Allan Reis Alves, OAB/DF 52.912. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 421, 421-A, inciso III, ambos do Código Civil, 4o, inciso X, 54-A, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 1o da Lei n. 10.820/2003 e 701 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 1o e 170, ambos da CF, pois o STJ já assentou que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Confira-se, ainda, o AgRg no AgRg no AREsp 2010239/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/6/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 98 e 99, ambos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 35529172): (...) O apelante afirma fazer jus à concessão da gratuidade de justiça, porquanto se encontra desempregado e em situação de vulnerabilidade econômico-financeira, o que o impede de arcar com as custas processuais sem colocar em risco a sua subsistência e a de sua família. Contudo, ao promover o recolhimento do preparo recursal (ID33320741), o recorrente adotou postura contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, ensejando a preclusão lógica em relação à pretensão específica. Logo, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Além disso, o STJ já afirmou que “o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça” (AgInt nos EDcl no REsp 1866351/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/10/2020). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020, o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021 e o AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.978.464/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/5/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Carlos Allan Reis Alves, OAB/DF 52.912. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028